Tribunal: TJSP
Processo: 2097081-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – GRATUIDADE – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual e determinou a apresentação da matrícula do imóvel, para comprovar a propriedade do bem – Não comprovada a alegada carência de recursos financeiros - Cabível o prosseguimento da execução dos valores inadimplidos contra a Executada, sem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONDOMÍNIO – GRATUIDADE – Decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade processual e determinou a apresentação da matrícula do imóvel, para comprovar a propriedade do bem – Não comprovada a alegada carência de recursos financeiros - Cabível o prosseguimento da execução dos valores inadimplidos contra a Executada, sem a necessidade de comprovação da titularidade do imóvel – RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, quanto à determinação para a apresentação da matrícula do imóvel, com o prosseguimento da ação originária (na Vara de origem)